Tribunal: STF
Processo: HC 234859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro Aparecido Piovesan em favor de Pedro Henrique Balestrin Possas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 845.192/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se suspenda a execução da pena até o julgamento do HC 845.192/SP.



    Junta cópias do mandado de prisão e do ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Embora o impetrante não junte o título condenatório ou o pedido dirigido ao STJ, colho do ato coator que busca, perante essa Corte, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a mitigação do regime inicial. (eDOC 5, p. 2)



    Evidentemente, não é possível constatar, sem os fatos e fundamentos jurídicos da condenação, se é flagrantemente ilegal ou contrária à jurisprudência do STF a dosimetria da pena cominada ao paciente.



    A deficiência instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente